Tribunal: TJSP
Processo: 1003449-90.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Depósito de prestações atrasadas decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel de forma parcelada – Mora do devedor que, por si só, não lhe retira o direito de saldar seu débito por meio de consignação em pagamento – Hipótese, todavia, em que os autores pretendem efetuar o pagamento da dívida na forma que entenderam ser-lhes o mais conveniente – Descabimento –

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Depósito de prestações atrasadas decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel de forma parcelada – Mora do devedor que, por si só, não lhe retira o direito de saldar seu débito por meio de consignação em pagamento – Hipótese, todavia, em que os autores pretendem efetuar o pagamento da dívida na forma que entenderam ser-lhes o mais conveniente – Descabimento – Procedimento cuja finalidade é extinguir a obrigação – Recusa injustificada da ré não verificada – Falta de interesse de agir constatado– Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003449-
90.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que são apelantes VIVIANE
CRISTINA DE OLIVEIRA BRAZUTE (JUSTIÇA GRATUITA) e ROGERIO
APARECIDO BRAZUTE, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003449-90.2019.8.26.0063
2
VOTO No 52018
APELAÇÃO No 1003449-90.2019.8.26.0063 Barra Bonita
APELANTES Viviane Cristina de Oliveira Brazute e Rogério Aparecido
Brazute
APELADA Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
JUIZ Guilherme Becker Atherino

CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO

Depósito
de
prestações atrasadas decorrentes de contrato de compra e
venda de imóvel de forma parcelada Mora do devedor que,
por si só, não lhe retira o direito de saldar seu débito por meio
de consignação em pagamento Hipótese, todavia, em que os
autores pretendem efetuar o pagamento da dívida na forma
que entenderam ser-lhes o mais conveniente Descabimento
Procedimento cuja finalidade é extinguir a obrigação Recusa
injustificada da ré não verificada Falta de interesse de agir
constatado Sentença mantida Recurso desprovido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 52/54 (objeto de embargos de
declaração rejeitados a fls. 100), em que foi julgada extinta “ação de consignação de
pagamento” (fls. 1) ajuizada por Viviane Cristina de Oliveira Brazute e Rogério Aparecido
Brazute contra Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São
Paulo CDHU, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Foram
condenados os autores no pagamento das custas e despesas processuais, respeitada a
gratuidade. Inconformados, apelaram os autores, requerendo a reforma da sentença, vez
que “presentes a situação de possível litígio, parcelas bloqueadas e algumas não enviadas
ainda por vencer” (fls. 110). Afirmaram inexistir óbice ao depósito das prestações devidas
de forma parcelada. Arguiram, ainda, que a insuficiência do depósito autorizaria a
liberação parcial do devedor, permitindo o levantamento das parcelas consignadas pelo
credor. Sustentaram que as prestações não abarcadas na notificação envida pela ré seriam
passíveis de serem consignadas. Em seguida, a ré apresentou contestação (fls. 149/162) e
contrarrazões (fls. 198/202). Os autos foram remetidos a esta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003449-90.2019.8.26.0063
3
É o relatório.
Segundo se nota, em 25 de março de 2019, em razão da existência de
prestações em atraso, a ré enviou aos autores notificação extrajudicial (fls. 32), para que,
“no prazo máximo de 15 (quinze) dias realize a regularização da situação sob pena de
sofrer cobrança através de Cartório quando será exigido o valor total da dívida, sem
parcelamentos, com o cancelamento de eventuais acordos e o pagamento das
correspondentes custas cartorárias. Caso nem em Cartório seja efetuado o pagamento, a
unidade será encaminhada para LEILÃO”.
Permaneceram, entretanto, inertes os autores, acarretando sua intimação
pelo Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da
Comarcar de Barra Bonita-SP, em 11 de novembro de 2019, para pagamento da totalidade
do débito no prazo de quinze dias (fls. 34/35).
Alegando não terem condições de efetuar o pagamento integral da dívida,
ajuizaram a presente ação, pretendendo consignar em pagamento as prestações vencidas no
período de junho de 2018 a outubro de 2019, de forma parcelada, bem como as prestações
vencidas a partir de novembro de 2019.
Sabe-se que a mora do devedor, por si só, não lhe retira o direito saldar seu
débito por meio de ação de consignação em pagamento. Até porque, cuidando-se de direito
disponível, o próprio credor teria a faculdade de eventualmente aceitar o pagamento das
prestações atrasadas (Resp no 256.275 - GO, 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Eliana Calmon, em 19/2/02, DJ 08/04/2002, pág. 171).
De qualquer forma, a despeito de afirmarem os autores que devem à ré a
quantia de R$ 3.970,57, em 13 de dezembro de 2019, como consta do documento de fls.
35, efetuaram somente o depósito inicial de R$ 1.500,00 (fls. 47), e das prestações com
vencimento em novembro e dezembro de 2019 (fls. 48/51), postulando o parcelamento do
valor restante em seis parcelas de R$ 411,76 (fls. 4), o que, por certo, não se admite, sob
pena de desvirtuar a finalidade do procedimento de consignação em pagamento.
Não há como impor à ré que aceite a forma de pagamento da dívida que
entenderam os autores ser-lhes a mais conveniente, após perder a oportunidade oferecida
por aquela de celebrar qualquer acordo, ainda mais sendo eles devedores contumazes, já
que não adimpliram a obrigação assumida no termo de confissão de dívida de fls. 36, de
pagamento parcelado da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003449-90.2019.8.26.0063
4
Aliás, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recursos repetitivos (Tema 970), "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito
realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o
pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional” (REsp 1108058/DF,
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF
5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018).
Nesse sentido, também, já decidiu esta Câmara, em hipóteses assemelhadas,
envolvendo a mesma ré:
“Compromisso de compra e venda de imóvel. Consignação em
pagamento. Depósitos realizados que não são suficientes para quitação das
parcelas inadimplentes. Recusa justificada da prestação ofertada. Improcedência.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
Cível
1005114-83.2019.8.26.0438; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Foro
de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro:
17/03/2020).
“Apelação Cível. Compromisso de compra e venda de imóvel
Ação de consignação em pagamento Sentença que julgou improcedente a ação
Recurso interposto pela autora Autora que confessa o inadimplemento das
parcelas do contrato firmado com a ré, pretendendo, através da ação de
consignação em pagamento, depositar uma prestação vencida e outra vincenda ou
negociar outra forma de parcelamento de seu débito Descabimento Sentença
de improcedência mantida Recurso desprovido. Nega-se provimento ao recurso
de apelação” (Apelação Cível 1003389-50.2017.8.26.0302; Relator (a): Christine
Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo; Foro de Jaú - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019).
Outrossim, o bloqueio do pagamento das prestações vencidas a partir de
novembro de 2019, também, não caracteriza recusa injustificada da credora ré em receber o
pagamento, pois é certo que "Nenhum dos sujeitos da relação jurídica, antes de cumprida
sua obrigação, pode exigir o adimplemento da obrigação contraposta, eis a transposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003449-90.2019.8.26.0063
5
para o processo da máxima civilista do exceptio non adimplenti contractus" (REsp no
826.781/RS, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em
22/2/11, DJe 25/2/11).
Assim, carece a autora de interesse de agir. Fica mantida a extinção do
processo sem resolução de mérito.
Cumpre ressaltar que, não tendo sido fixados honorários advocatícios na
sentença, revela-se impossível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil. Nesse sentido: “Impossibilitada a majoração de honorários nos termos do
art.85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não houve anterior fixação
de verba honorária” (REsp 1509972/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA do STJ, julgado em 25/10/2018, DJe 30/11/2018).
Nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator